Tribunal: TJDFT
Processo: 0726643-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726643-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDYANE CAMPOS SIQUEIRA, MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS APELADO: MARA RUBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS, VALDYANE CAMPOS SIQUEIRA D E S P A C H O Em contrarrazões, autora/apelante VALDYANE CAMPOS SIQUEIRA aduz que “se existe má-fé por parte de alguma das partes, esta seria imputada a apelante [MARA RÚBIA], que resiste em devolver o valor empregado com a edificação da casa, apesar de admitir o compromisso de venda e repartição do produto (restituição do valor empregado)” (ID 18712709). Além disso, consta ciência da sentença pelo causídico de MARA RÚBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS em 24/6/2020 (ID 18712690). Diante do exposto e em atenção aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante MARA RÚBIA NUNES DE ALBUQUERQUE DIAS para se manifestar quanto à alegação de litigância de má-fé e à tempestividade de seu apelo. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora